Tribunal: TJDFT
Processo: 0727013-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727013-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEANDRO PEIXOTO PACIENTE: RENATO MENDES BRASILEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF, TIAGO PINTO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente RENATO MENDES BRASILEIRO, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que declinou da competência em favor de um dos juízos criminais da comarca de Governador Valadares/MG e rejeitou as alegações de nulidades apresentadas pelas defesas. O impetrante alega que não havia aparência que o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF fosse competente, o que acarreta a nulidade de todas as provas e atos decorrentes das decisões tomadas nos autos n° 0746384-05.2023.8.07.0001 (pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico). Sustenta que, tratando-se de delito cometido por via postal, o local do crime é o local da remessa (do envio da mercadoria), não o da apreensão ou o do destinatário, e o juízo competente para decretar medidas investigativas como quebra de sigilo, interceptações, mandados de busca e apreensão é o juízo competente para o julgamento do feito. Argumenta que não há que se falar em competência aparente, pois restou demonstrado que o juízo do Distrito Federal não se tornou incompetente por fato superveniente, como exigido pela teoria alegada, mas era incompetente desde o princípio. Aponta o prejuízo causado em decorrência de mandado de prisão e de busca e apreensão expedido por juízo incompetente. Ressaltou que possui 2 mandados de prisão contra si, um expedido pelo Juízo do Distrito Federal e outro pelo Juízo de Governador Valadares/MG. Aduz a ocorrência de excesso de prazo, pois a prisão cautelar ultrapassa 120 dias e não foi revista no prazo de 90 dias previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP. Invocando a presença dos pressupostos, requer a concessão da liminar para o relaxamento da prisão, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer o reconhecimento da incompetência e declaração de nulidade dos atos decisórios proferidos nos autos no 0746384-05.2023.8.07.0001, o desentranhamento das provas decorrentes dos atos decisórios, e a confirmação da medida liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, em linha de princípio, não há razões para revogar prisão preventiva, tendo em vista que os fundamentos que a justificaram foram objeto de análise no HC no 0709728-18.2024.8.07.0000, julgado em 02/04/2024 pela 1a Turma Criminal, que denegou a ordem de forma unânime (Acórdão 1835817). A decisão do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF (ID. 61018839 - Pág. 95) reconheceu a competência da Comarca de Governador Valadares/MG, mas entendeu que as medidas cautelares ou provas já colhidas e autorizadas podem ser ratificadas posteriormente pelo Juízo competente, incumbindo a este a análise acerca da convalidação dos atos decisórios praticados pelo Juízo que se reconheceu incompetente, nos termos do art. 108, §1o, do CPP, in verbis: Art. 108. A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa. § 1o Se, ouvido o Ministério Público, for aceita a declinatória, o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá. Há precedentes deste TJDFT em caso semelhante: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ABERTURA DE INQUÉRITO POLICIAL PARA INVESTIGAÇÃO DE SUPOSTO CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DE PESSOAS LIGADAS A AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO DE AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS PELO JUÍZO COMPETENTE. [...] 2. Caso efetivamente constatada a participação de autoridade com prerrogativa de foro, eventual reconhecimento da incompetência para o processo e julgamento não gera, por si só, nulidade dos atos processuais até então praticados, eis que eles podem ser ratificados pelo Juízo que detenha a competência para o feito. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1804405, 07523634820238070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 29/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, cabe ao Juízo da Comarca de Governador Valadares/MG, ao reconhecer a competência, ratificar ou anular os atos anteriores. Cumpre ressaltar que foi determinada a remissão urgente dos autos ao Juízo competente em razão de haver réus presos e pedido pendente de revogação de prisão preventiva (ID. 199913777 – autos 0711015-13.2024.8.07.0001). Os autos já foram distribuídos para a 3a Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares/MG, processo no 5018664-93.2024.8.13.0105 (ID. 61021565 - Pág. 514). Ademais, o próprio impetrante informa que há mandado de prisão em desfavor do paciente expedido pelo Juízo da Comarca de Governador Valadares/MG, sendo conveniente, portanto, aguardar a manifestação do referido Juízo. Quanto às alegações de excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anterior recentemente julgado e ausentes fatos novos aptos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa resta superada, quando a instrução criminal já foi encerrada, conforme entendimento firmado no enunciado de Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1760674, 07367759820238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. PROCESSO COMPLEXO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Restando evidente que a Autoridade Coatora vem tomando todas as medidas necessárias para promover o impulso oficial, não há que se falar em excesso de prazo, que não constitui mero parâmetro matemático, mas sim de proporcionalidade e razoabilidade de acordo com o caso concreto em que são 10 réus e várias medidas foram propostas individualmente por seus patronos, postergando desfecho definitivo do feito. 4. A reiteração de pedidos de reconsideração e revogação da prisão e habeas corpus acabou ensejando maior duração do feito, o que se deu exclusivamente por ações das defesas, não podendo, diante disso, justificar excesso de prazo. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1809946, 07514341520238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em análise preliminar, não se verifica ilegalidade na segregação cautelar e nem o alegado excesso de prazo, devendo ser mantida a prisão preventiva até que sejam esclarecidos os detalhes do trâmite processual. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022. BRASÍLIA, DF, 2 de julho de 2024 18:36:08. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador